Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729812-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEIÇÃO LUCINETE DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, se consuma quando o infrator viola direta e frontalmente a ordem legal de funcionário público. 2. Imperiosa a condenação pelo delito de desobediência quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento dos policiais, torna inquestionável a consciente e voluntária deliberação da ré em desobedecer às ordens dos agentes públicos. 3. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de desacato quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos entre si. 4. Não há que se falar na ausência de dolo quando as ofensas são proferidas a agente público no exercício e em razão de suas funções. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende sua absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “mantém-se a condenação da apelante como incursa nas sanções dos artigos 330 (desobediência) e 331 (desacato), ambos do Código Penal, não havendo se falar em ausência de dolo ou absolvição” (ID. 29590484 - Pág. 13), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016